Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VAGA EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. PRELIMINARES. PUBLICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA.
1 – Nulidade do processo. Publicidade. O art. 206, do ECA, expressamente excepciona a regra da publicidade nos feitos que envolvam crianças e adolescentes, como forma de proteção e preservação de seus dados e intimidade, não havendo justificativa para o levantamento do segredo de justiça e nem tampouco nulidade da sentença por esse motivo. Preliminar que se rejeita.
2 – Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Na forma do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, a quem cabe indeferir as inúteis ou meramente protelatórias. As provas requeridas não se mostraram relevantes para o caso, de modo que não há cerceamento de defesa. O saneamento do processo não se mostra indispensável quando há julgamento antecipado da lide por ser a matéria controvertida eminentemente de direito. Preliminar rejeitada.
3 – Direito à educação. Vaga em estabelecimento próximo à residência do aluno. O direito subjetivo à educação básica é assegurado pelo artigo 208, inc. I, da CF, pelo artigo 221, § 1o, da LODF, pelo artigo 53, inc. V, do ECA e pelos artigos 4o e 32 da LDB. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.(Tema 548 do STF). Precedente no TJDFT (Acórdão 1301419, 07015332920208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em casos excepcionais admite-se o controle jurisdicional do ato administrativo, quando falhas de ordem administrativa implicam em desarrazoada violação de direito fundamental.
4 – Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

r